Tribunal: TJDFT
Processo: 0713432-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE ENCARGOS DIVERGENTES AO PREVISTO NO CONTRATO. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A cobrança da comissão de permanência exclui a possibilidade de exigência de juros moratórios e multa contratual, sendo abusiva a cláusula contratual que prevê a cumulação de tais encargos. Súmula no 472 do STJ.
2. No caso, embora não se trate de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, constata-se a cobrança de valores abusivos, pois a planilha detalhada do cálculo aplica encargos moratórios divergentes ao previsto no instrumento contratual.
3. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá pelas despesas e pelos honorários, na forma do parágrafo único do art. 86 do CPC.
4. A observância dos parâmetros legais para a fixação dos honorários advocatícios impede a sua redução, sobretudo quando se constata que o valor arbitrado se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Apelação conhecida e não provida.